Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712291-58.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO JOSE FRANCO, FERNANDA FRANCO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor de FERNANDA FRANCO SOARES e ALESSANDRO JOSÉ FRANCO, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: O artigo 300 do CPC exige como requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano. Por certo, este perigo de dano deve caracterizar uma situação atual e iminente, ou seja, um perigo que decorre de um fato contemporâneo à propositura da ação. No caso, o negócio jurídico celebrado entre as partes ocorreu no ano de 2009 e os impostos incidentes sobre o bem imóvel remontam ao ano de 2013. Desta forma, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão desta tutela antecipatória de mérito, razão pela qual INDEFIRO o pedido. A Agravante sustenta que os Agravados não promoveram a transferência do imóvel adquirido, fato que pode acarretar sua responsabilidade pelos ônus que sobre ele incidem. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados providenciem a lavratura da escritura definitiva e seu registro. Preparo recolhido (fl. 1 ID 9636314 e fls. 1/2 ID 9636332). A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/2 ID 9704133. Sem contrarrazões. É o relatório. O ofício de fl. 1 ID 14036610 revela que foi proferida sentença no feito de origem. A sentença faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator